Tribunal: TJES
Processo: 5010849-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010849-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010849-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO. OBSERVADO O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRETO. EQUÍVOCO DO
NOMEM IURIS
QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO DE CORPO. AUSÊNCIA DE DEMORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se originariamente, de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por
ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual narra o autor, em síntese, que, em 15/09/2022, o corpo do seu filho, Eglaudson de Oliveira Alves, foi encontrado carbonizado em Linhares/ES, sendo encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória. Sustenta que, mesmo após o resultado do exame de DNA, ratificando o grau de parentesco, a liberação do corpo foi condicionada a apresentação de alvará judicial. Assevera que o próprio jornal A Gazeta já sabia, em 15/09/2022, que tratava-se da morte do filho do autor, todavia, mesmo assim, o corpo foi liberado tão somente em 17/03/2023, o que remonta um total de 6 (seis) meses. Aduz que a demora injustificada do requerido é causa de ocorrência de danos morais presumido, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando ao final a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação (ID 7157175), o requerido alega que o cadáver necessitava de identificação através de exame de DNA e que o resultado foi obtido em 26/10/2022. Afirma que, em razão de já ter ultrapassado 15 (quinze) dias do óbito, a liberação do corpo e a autorização para a feitura da certidão de óbito dependiam de autorização judicial, conforme previsão legal. Afirma, ainda, que tão logo apresentada a decisão judicial, procedeu à liberação do corpo, o que afasta o dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7157180), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 7157181), sustentando, brevemente, que não concorda com a r. sentença de piso, porquanto o requerido agiu com abuso de direito ao condicionar a liberação do corpo a trâmites desnecessários, já que a própria Rede Gazeta noticiou o incidente que resultou na morte do filho do autor. Pugnou, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente intimado, o requerido apresentou contrarrazões (ID 7157334), suscitando, preliminarmente, que o recurso não merece ser conhecido, ante a apresentação de apelação em face de sentença proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Afirmou, ainda, ser inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. No mérito, defendeu o acerto da decisão recorrida e a ausência de responsabilidade, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar levantada pelo Estado de não conhecimento, por inadequação da via eleita.

No meu entendimento, o equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal – recurso de apelação, em vez de recurso inominado – não é suficiente para o juízo negativo de admissibilidade, tratando-se de mero erro material.

A inadmissão do recurso por esse fator representaria indevido e indesejado excesso de rigorismo, notadamente, levando em consideração que foram atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial, foi observado o prazo do recurso correto.

Com efeito, o nome atribuído ao recurso é irrelevante para o conhecimento da irresignação.

Como se sabe, é necessário aplicar a proporcionalidade e a razoabilidade na interpretação das normas procedimentais – o que, no direito processual, consubstancia o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 283 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil, que ditam que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados por resultarem em prejuízo à defesa de qualquer das partes.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ:
“o mero equívoco dos recorrentes em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é bastante para a inadmissibilidade do apelo, uma vez que a Corte de origem expressamente consignou que foram observados todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação” (REsp 1544983/PR, Segunda Turma, DJe 18/05/2018).

Concluo, pois, pelo conhecimento do recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e, via de consequência,
afasto
a preliminar suscitada em contrarrazões.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de demanda na qual o autor/recorrente busca reparação por danos morais contra o Estado, consubstanciado na demora na liberação do corpo do seu filho. Aduz o autor que a identificação do
de cujus
ocorreu em 26/10/2022, mas que a liberação do corpo só ocorreu em 17/03/2023, demonstrando desídia do requerido e violação à sua honra, já que não pôde se despedir do seu filho em um velório digno.

A despeito das alegações expostas pelo recorrente, entendo pela manutenção da r. sentença recorrida.

Cumpre destacar, inicialmente, que no que tange aos requisitos da responsabilidade civil, o Estado, por meio das pessoas jurídicas de direito público de todas as esferas de poder, responde pelos danos causados por seus agentes aos particulares no exercício das funções que lhe são atinentes, assumindo, para si, o ônus de reparar os danos decorrentes de sua atividade. Nesses termos dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37 (omissis)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes , nessa qualidade, causarem a terceiros , assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos dolo ou culpa
. (grifei)

Quanto à responsabilidade civil do Estado, foi adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes aos administrados, podendo essa responsabilidade, contudo, ser atenuada ou excluída, desde que demonstrada, por exemplo, a culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

E, na casuística, pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e das provas produzidas, tenho que não merece reparo o desfecho dado pelo julgador singular em relação ao acontecimento do fato e a conclusão de improcedência dos pedidos indenizatórios. A circunstância, aliás, foi bem examinada pelo sentenciante, razão pela qual chamo à atenção para os seguintes trechos,
verbis
(ID 7157180):

“O material biológico atribuído ao cadáver foi encaminhado ao departamento de laboratório forense em 21.09.2022 e o resultado do exame foi obtido em 26.10.2022, como se observa do documento inserto no ID nº 23739551 - pág. 7. Isto evidencia que ao contrário do quanto afirmado na exordial e a propósito do alegado reconhecimento pela família, que o cadáver ainda não era confirmado como sendo o do de cujus Eglaudison de Oliveira Alves, o que só ocorreu com o laudo pericial feito pelo Laboratório de DNA forense da polícia civil.

Extraio do documento de ID nº 23739551, que o Chefe do Departamento Médico Legal oficiou à Defensoria Pública Estadual no dia 03.11.2022, noticiando que a liberação, sepultamento e registro do óbito em cartório dependeriam de autorização judicial, já que decorrido o prazo de mais de 15 dias do óbito.

Já o documento de ID nº 23740154 demonstra que foi ajuizada a ação 5006895-77.2022.8.08.0047 em 04.11.2022.

(...)

Vejo que o Departamento Médico Legal agiu de acordo com a legislação, pois não poderia liberar o corpo enquanto não autorizado o registro de óbito do de cujus, mormente porque o sepultamento só poderia ocorrer após a lavratura da certidão, cuja feitura só poderia ser realizada por ordem judicial.

A sentença reproduzida no ID nº 23740154, em que pese lançada em 06.02.2023, contou com erro material, que só foi corrigido em 17.03.2023, como extraio do documento inserto no ID nº 23740155 - pág. 2, sendo naquela mesma data liberado o corpo.

Tem-se com isso que não houve desídia do Requerido na liberação do corpo, que aguardava autorização do Poder Judiciário, que por sua vez, dependia de manifestação do Ministério Público Estadual, não podendo ser considerada a demora como excessiva ou injustificada.(...)”.

No caso em apreço, o contexto probatório não revelou a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo ente estatal, haja vista que, por se tratar de morte em que o filho do autor/recorrente foi encontrado carbonizado em Linhares/ES, faz-se necessário tomar providências adicionais, como laudo no Instituo Médico Legal.

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, o fato de
“(...) a própria REDE GAZETA noticiou a morte do filho do autor (...)” -
ID 7157181, em nada interfere para o deslinde do caso. O processo de identificação de corpo trata-se de procedimento complexo a depender do caso concreto e a simples divulgação do óbito pela imprensa local não tem o condão, por si só, de ensejar o reconhecimento do corpo do filho do recorrente.

Dessa forma, tenho que esses atos consubstanciam-se em nítido cumprimento do dever legal, mormente, levando em consideração o fato de que
a liberação demandou processo de identificação do corpo por exame, bem como de autorização judicial, uma vez ultrapassado 15 dias do óbito.

E, não havendo demonstração de terem, os agentes públicos, agido à margem do estrito cumprimento de um dever legal, sem excesso ou comportamento contrário à lei, conclui-se, pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade do Estado, afastando, assim, o dever de indenizar. Nesse sentido:

Ação indenizatória Óbito de paciente internada em nosocômio municipal.
Demora na liberação do cadáver para sepultamento Pretensa condenação ao pagamento de danos morais Improcedência do pedido Cerceamento de defesa Inocorrência Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC Necessidade de encaminhamento do corpo para necropsia no IML em decorrência da constatação de fratura ocorrida há menos de um mês na paciente idosa, o que poderia configurar óbito por causas externas (não naturais) Liberação para sepultamento que observou os ditames legais Dano moral não configurado
Recurso desprovido, rejeitada a matéria preliminar. (TJ-SP, Apelação nº 1038892-74.2015.8.26.0053, 6ª Câmara de Direito Público, Relator: Maria Olívia Alves, Julgado em: 28/08/2018). (destaquei).

Inviável, portanto, falar em dever de indenizar, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência da pretensão, uma vez que as próprias circunstâncias do evento não permitem reconhecer que tenha havido descaso ou mesmo morosidade na prestação do serviço pelo ente estatal.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo requerente, mantendo hígida a sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)